Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-26.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, § 2o, III, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROBATÓRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos artigos 180, caput, e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador; (ii) estabelecer se restou comprovado o dolo do agente quanto à origem ilícita do veículo; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para receptação culposa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, CP) configura-se com a simples condução ou utilização de veículo com sinais adulterados, bastando o dolo eventual para caracterizar o elemento subjetivo.
4. O conjunto probatório, consistente em laudo pericial, depoimentos policiais e circunstâncias da aquisição do veículo, comprova a ciência ou, ao menos, o dever de ciência do réu quanto à adulteração, afastando a alegação de desconhecimento ou de ausência de dolo na ação.
5. No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em sua posse, conforme o art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão do ônus da prova.
6. A desclassificação para a modalidade culposa exige prova concreta de ausência de dolo, sendo incabível quando o conjunto probatório evidencia conduta deliberada e consciente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e §3o, 311, §2o, III, 33, §2o, “c”, 44 e 69; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.187.549/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1919802, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 12.09.2024.